Tribunal: TJDFT
Processo: 0737858-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. REVISÃO PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de sentença que condenou o ora requerente a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 dias-muta, à razão mínima, pela prática do crime de roubo majorado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consistem em saber se este eg. TJDFT é competente para julgar a presente revisão criminal e, no mérito, saber se a condenação contrariou as evidências dos autos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 105, I, e, da CF dispõe que compete ao STJ processar e julgar as revisões criminais de seus julgados. 3.1. O STJ, interpretando o art. 105, I, "e", da Constituição Federal, assentou entendimento no sentido de que somente atrairá a competência do Tribunal Superior pedido revisional a respeito de questão que tiver sido apreciada, no mérito, em sede de recurso especial. Em outras palavras, a revisão criminal deve ser julgada pelo STJ quando o objeto do pedido revisional tiver sido efetivamente analisado anteriormente pelo Tribunal Superior.
4. O STJ entende que, se o pleito de absolvição formulado pela defesa não chegou a ser conhecido por esta Corte em agravo em recurso especial, por encontrar óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, não lhe caberá conhecer de revisão criminal que ataca tema que jamais chegou a enfrentar, cabendo à parte dirigir o pedido revisional ao Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ.
5. A alegação de que a sentença condenatória foi contrária às evidências dos autos e que não há provas suficientes para a condenação pode ser conhecida por este eg. TJDFT, pois não foi efetivamente analisada pelo STJ, que, nesse ponto, invocou a Súmula n. 7/STJ.
6. Compulsando os autos, verifica-se que ficou fartamente comprovada a autoria e materialidade do crime de roubo imputado ao requerente. 6.1. Não há, nesta Revisão Criminal, qualquer documento ou alegação que possa fragilizar as premissas consolidadas nos éditos condenatórios.
7. O art. 155 do CPP veda condenações fundamentadas exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o que não impede que o juiz considere elementos provenientes do inquérito policial, mas determina que tais elementos sejam corroborados por provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. 7.1. Provas cautelares e não repetíveis produzidas na fase investigativa podem ser utilizadas para fundamentar a condenação, uma vez que não há como serem novamente produzidas em juízo, também nos termos do art. 155 do CPP. 7.2. Na presente hipótese, não houve nenhuma violação ao art. 155 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Revisão criminal parcialmente admitida e, no mérito, julgada improcedente.